Tribunal: TJDFT
Processo: 0725926-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, USO DE DOCUMENTO FALSO E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO QUINTO PRECEITO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA HABITUAL DA TRAFICÂNCIA. PALAVRA POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANTIDAS AS CONDENAÇÕES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO HÁBEIS PARA A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. FRAÇÃO DE 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 1/5. RECURSOS CONHECIDOS, UM DELES PARCIALMENTE PROVIDO E OS DEMAIS NÃO PROVIDOS.
1. Conforme determina o inciso III do art. 73 do Código de Processo Penal, a competência é determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de suas circunstâncias influir nas demais. No caso, a investigação dos crimes iniciou-se no Distrito Federal e várias provas foram colhidas nesta Capital, razão pela qual não há falar em incompetência do Juízo.
2. Conforme o teor da Súmula Vinculante n. 17, “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. O fato de a Magistrada consultar a secretaria a fim de saber se há diligência ainda não documentada e, no mesmo dia, conceder acesso ao advogado não constitui cerceamento do direito de defesa.
3. A proteção constitucional de sigilo das correspondências não possui caráter absoluto, tampouco é subterfúgio para o cometimento de crimes.
4. Por cadeia de custódia entende-se o processo por meio do qual se documenta a cronologia da prova com vistas a assegurar-lhe a rastreabilidade e, em consequência, garantir a sua autenticidade e confiabilidade. No caso concreto, nada há a demonstrar eventual adulteração da prova a ponto de invalidá-la.
5. Nas ocasiões em que o aparelho celular é apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há impedimento para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive o conteúdo das conversas por meio do WhatsApp.
6. Embora a defesa alegue que o Ministério Público, em alegações finais, produziu “prova diabólica”, os processos aos quais o Parquet fez referência subsidiaram toda a instrução processual e foram mencionados, inclusive, na decisão que recebeu a denúncia. Não são admitidas, no processo penal, manobras pela parte quando ela, de forma premeditada, deixa de se manifestar em momento oportuno para suscitar nulidade posteriormente, a fim de que seja utilizada convenientemente no futuro, sob pena de que se negligencie o princípio da boa-fé processual.
7. A Lei n. 13.869/2019 define que comete crime o agente que cumpre mandado de busca a apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) ou antes das 5h (cinco horas), sendo irrelevante se o morador da residência está dormindo.
8. Ao Magistrado, destinatário final da prova produzida nos autos, é dado fazer questionamentos ao acusado que se disponha a responder, a fim de que sejam sanadas eventuais dúvidas.
9. Conforme orientação pacífica do STJ, o pleito inerente à inépcia da denúncia preclui com a prolação da sentença condenatória. Assim, “(...) resta superada a alegação relativa ao reconhecimento de inépcia da denúncia, quando suscitada após a prolação da sentença condenatória, na qual houve exaustivo juízo de mérito acerca dos fatos delituosos denunciados.” (AgRg no REsp 1.797.895/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 25/6/2019).
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Nesse sentido, o fato de os membros da associação não se conhecerem reciprocamente não afasta a prática do crime, haja vista que o objetivo é contribuir para o tráfico.
11. O testemunho prestado por policial constitui elemento apto à valoração pelo juiz. É inaceitável que, valendo-se o aparelho estatal de servidores públicos para prevenção e repressão das atividades criminosas, seja negada credibilidade à fala de tais agentes, principalmente quando vêm ao Poder Judiciário informar o que investigaram e o que apuraram no desempenho de seu mister.
12. A materialidade delitiva do crime de tráfico pode ser comprovada por mais de um meio probatório – que não a necessária apreensão de entorpecente em poder de todos os réus.
13. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática dos crimes de tráfico ou associação para o tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
14. A configuração do crime de uso de documento falso prescinde de perícia caso a falsidade possa ser comprovada por outros meios. No caso, o acusado apresentou o documento falso para abrir contas bancárias e, ao ser preso em flagrante, mantinha em sua posse documentos com sua fotografia e nome de outrem, não havendo falar em dúvida se o documento é falso ou não.
15. Se a denúncia imputa ao acusado a prática de crime de uso de documento falso contra três instituições, não pode a sentença condená-lo por possuir conta bancária em quatro, sob pena de a sentença incidir em julgamento ultra petita.
16. As provas carreadas aos autos evidenciam que a conduta do apelante visou à ocultação ou dissimulação de origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direito ou valores provenientes de infração penal anterior, de modo que deve ser mantida a condenação pelo crime de “lavagem de capitais”.
17. O vetor relativo à conduta social refere-se ao papel do réu na comunidade, no contexto da família, da vizinhança, entre amigos etc. Comprovado nos autos que o acusado se dizia ativista favorável a legalização das drogas para, com isso, difundir entorpecentes ilicitamente por intermédio dos Correios para diversos Estados do país, denota-se que o vetor merece ser valorado negativamente.
18. A personalidade do réu – consistente na demonstração do sentimento de orgulho por produzir entorpecentes, dizendo-se benfeitor que ajuda “doentes” ao fornecer maconha de qualidade e jactando-se de seu “negócio” durante a audiência de instrução – merece ser valorada em seu desfavor.
19. O fato de um dos acusados produzir maconha e encaminhar, via postal, para vários Estados da Federação é suficiente para valorar negativamente as circunstâncias dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na medida em que extrapola o ordinário para os tipos penais mencionados.
20. Ultrapassa as consequências naturais dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico o fato de o acusado propagar a venda de entorpecentes na internet, por meio de redes sociais, tendo em vista a amplitude do alcance da venda de entorpecentes.
21. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
22. A causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei 11.343/06, embora se aproxime da confissão espontânea, com ela não se confunde. A sua aplicação é reservada aos casos de macrocriminalidade e não para simples caso de coautoria delitiva. Ao prever a benesse, o legislador considerou a colaboração premiada mais relevante e, portanto, merecedora de benefícios maiores, tendo em vista que a atuação estatal dificilmente seria exitosa sem a efetiva colaboração do colaborador.
23. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a pena do crime de tráfico de entorpecentes poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Não se aplica a benesse ao acusado também condenado pela prática do crime de associação para o tráfico, portanto.
24. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena em razão do crime continuado é proporcional ao número de crimes, nos seguintes termos: dois crimes, o aumento fica no mínimo de 1/6; três crimes, 1/5; quatro crimes, 1/4; cinco crimes, 1/3; seis crimes, 1/2; sete crimes ou mais, 2/3.
25. Ainda que presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
26. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso do acusado M. M. e os demais não providos.